Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0700516-46.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: ADENAIDE PEREIRA VILELA AGRAVADO: ALYNE JESUS DE ALMEIDA, DENIS DOS SANTOS CARVALHO

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. ARTIGOS 561 E 562, CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Para a concessão de liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse, o autor deve comprovar de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.
2. Não havendo documentos que possam infirmar a melhor posse alegada pela parte autora, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a liminar inaudita altera pars de reintegração de posse.
3. Da análise perfunctória que o agravo de instrumento permite e a necessidade de maior dilação probatória, deve ser mantida a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse, até o julgamento do mérito da demanda principal.
4. Recurso conhecido e desprovido.